Tribunal: TRF3
Processo: 0013334-98.2003.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
151/608)

0013334-98.2003.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013334-98.2003.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ADEMAR DE MATTOS, ANTONIO ALVES, ANTONIO CARLOS GONCALVES LOPES, ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ATAIDE LUIZ PINTO, AUGUSTO JOSE DE LIMA FILHO, CELSO MARQUES, LUIZ CARLOS DA COSTA, MARIO SOARES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ESTANISLAU ROMEIRO PEREIRA JUNIOR - SP93829

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013334-98.2003.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: ADEMAR DE MATTOS, ANTONIO ALVES, ANTONIO CARLOS GONCALVES LOPES, ANTONIO CARLOS SANTOS DE CARVALHO, ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ATAIDE LUIZ PINTO, AUGUSTO JOSE DE LIMA FILHO, CELSO MARQUES, LUIZ CARLOS DA COSTA, MARIO SOARES JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ESTANISLAU ROMEIRO PEREIRA JUNIOR - SP93829

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO OCTAVIO FRANCO MORGERO - SP183631-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ademar de Matos e outros.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão haveria incorrido em omissão quanto ao pedido principal de declaração de nulidade do processo administrativo que revisou e cassou as anistias. Argumentam que houve julgamento extra petita ao tratar da condição individual de anistiado, em vez de enfrentar a validade do procedimento revisional. Defendem que a revisão foi baseada em atuação indevida do Ministério Público, que teria extrapolado suas atribuições ao questionar a própria lei.

Aduzem ainda violação ao princípio da legalidade, haja vista que a criação de comissões por decreto para revisar anistias não encontraria amparo legal. No tocante à indenização, afirmam que o acórdão confundiu vedação de pagamento retroativo com direito à reparação por danos morais e materiais decorrentes de atos ilegais.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

(...)

Na presente ação, os autores narram serem ex-empregados públicos da Companhia Docas de São Paulo, tendo sido demitidos no período de 16/03/1990 a 30/10/1992 por motivos políticos. Afirmam que tiveram, em novembro de 1994, a anistia reconhecida em última instância pela Comissão Especial de Anistia, que foi ratificada em dezembro de 1994 pela União Federal, através do Decreto 1344. A partir de então, a Docas teria iniciado o processo de reintegração, até que, em janeiro de 1995, o Aviso Interministerial 001/95 anunciou que, diante das dificuldades orçamentárias, as readmissões dos anistiados somente seriam efetivadas após manifestação favorável do órgão subordinado ao Ministério do Planejamento e Orçamento.

Relata que, em 21/02/1995, a União suspendeu o processo readmissional, alegando razões orçamentárias. Logo após, foi instaurado inquérito civil público pelo MPF para apuração da regularidade dos processos que decretaram anistia com base na Lei 8.878/1994. Um mês depois de tal inquérito, foram criadas pela União as Comissões Especiais de Revisão dos Processos de Anistia. Aduzem que, em 1995, os processos dos autores foram requisitados para revisão, não tendo sido apurada nenhuma irregularidade na concessão das anistias. Em fevereiro de 2000, foi criada uma Quarta Comissão para apuração das irregularidades, encerrando as atividades da Comissão Revisora, até que, em junho de 2000, a referida Comissão Interministerial proferiu parecer sugerindo a cassação da anistia a todos os trabalhadores da Docas, exceto oito, acatando a União o parecer, impondo aos autores a condição de "desanistiados".

Alegam ser nula a decisão que cassou a anistia e requerem o restabelecimento da condição de anistiados, além de indenização por danos morais e materiais.

Em primeiro lugar, passo a apreciar as preliminares reiteradas pela corré Companhia Docas do Estado de São Paulo em contrarrazões de apelação, quais sejam, a existência de coisa julgada, a incompetência da Justiça Federal e a ilegitimidade passiva.

Afasto a ocorrência de coisa julgada ou litispendência, pois as ações trabalhistas ajuizadas pelos autores contra a Docas dizem respeito a objeto diverso, qual seja, a reintegração ao serviço em decorrência da Lei n° 8.878/1994 e o pagamento de verbas trabalhistas, enquanto a presente ação versa sobre a suposta nulidade da anulação administrativa da concessão de anistia em junho de 2000.

Rejeito também a aventada incompetência da Justiça Federal, pois o ato questionado nesta lide provém de ato do Presidente da República, fundamentado por parecer de órgão ministerial da União Federal, decorrendo as indenizações pretendidas da anulação do ato de anistia previamente concedido aos autores com fulcro na Lei no 8.878/1994, que cria obrigação de natureza administrativa, não se discutindo a relação empregatícia em si, formulando-se pleitos contra a União, de forma a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

Por fim, deixo de acolher a aventada ilegitimidade passiva da CODESP, pois a legitimidade para ser parte verifica-se in status assertionis, ou seja, a partir dos fatos alegados na petição inicial, sem adentrar ao mérito, sendo que a reintegração pretendida pelos autores aos seus antigos postos de trabalho acabou não sendo efetivada pela referida companhia, pleiteando-se também em relação a ela indenização por danos materiais e morais. Se o pedido tem respaldo jurídico é questão de mérito e será oportunamente analisado, estando presentes as condições processuais.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A Lei n. 8.878/1994 prevê, em seu artigo 1o, a concessão de anistia aos servidores públicos civis e empregados públicos da Administração Pública Federal direta e indireta que, no período entre 16/03/1990 e 30/09/1992, portanto durante o governo Collor, tenham sido exonerados, demitidos ou dispensados de seus cargos/empregos: com violação de dispositivo constitucional ou legal; por motivação política; por participação no movimento grevista; com infringência de norma regulamentar ou constante em acordo/convenção coletiva.

Com bem pontuou o MPF em seu parecer ministerial (pág. 102 do ID 90310925), houve perda parcial do objeto recursal em relação ao pedido de restabelecimento da condição de anistiados dos autores Antônio de Souza Santos, Ataíde Luiz Pinto, Augusto José de Lima Filho, Celso Marques, Antônio Alves e Mário Soares Júnior, pois seus pedidos de revisão de anistia foram acolhidos administrativamente nos anos de 2011/2012, conforme comprovam os documentos acostados às págs. 25/81 do ID 90310925.

Em relação aos autores Ademar de Mattos, Antonio Carlos Gonçalves Lopes e Antonio Carlos Santos de Carvalho, embora não possuam requerimentos de revisão de seus processos administrativos cadastrados junto à Comissão Especial Interministerial (CEI), na forma do Decreto no 5.115, de 24/06/2004, não há ausência de interesse de agir, ao contrário do que sustenta o MPF, pois houve pretensão resistida das rés nesta ação quanto ao pleito formulado, sendo desnecessário o exaurimento da instância administrativa, o que não se confunde com o prévio requerimento administrativo, estando presente este último com a formulação do pedido administrativo de anistia. Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte precedente do C.STJ: REsp 1994878/MG, Segunda Turma do STJ, Ministro Relator Francisco Falcão, julgado em 21/11/2023, publicado em 24/11/2023.

Quanto ao autor Luiz Carlos Costa, comprova a Comissão Especial Interministerial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que seu pedido de revisão da anulação da anistia foi indeferido pois legítima a razão invocada pela CERPA, qual seja, houve pedido de demissão do ex-empregado, o que restou comprovado documentalmente, não se tratando de hipótese abrangida pela Lei no 8.878/1994 (págs. 77/81 do ID 90310925).

Com efeito, assiste razão ao aludido parecer da CEI no tocante ao apelante Luiz Carlos Costa, pois não restou comprovada a motivação política na demissão do ex-funcionário da Doca, ônus que incumbia ao autor, havendo prova cabal nos autos de que houve pedido expresso de demissão (pág. 35 do ID 90310929), não se enquadrando em nenhuma das previsões do art. 1o da Lei no 8.878/1994.

No que concerne os autores Ademar de Mattos e Antonio Carlos Santos de Carvalho, verifica-se, da mesma forma, que houve interesse deles em serem exonerados da Companhia Docas, conforme comprovado às págs. 22 e 25, respectivamente, do ID 90310929. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na demissão, não configurando hipótese protegida pela Lei no 8.878/1994.

Por fim, em relação ao apelante Antonio Carlos Gonçalves Lopes, embora não tenha firmado qualquer acordo para sua demissão, deixou de comprovar que sua dispensa imotivada ocorreu por motivos políticos ou com infringência de norma legal, estatutária ou prevista em acordo ou convenção coletiva. Trata-se de ônus que lhe incumbia, com fulcro no art. 373, I, do CPC, e do qual não se desonerou a contento, sendo insuficiente para tanto as reportagens jornalísticas do contexto geral de greve portuária e das demissões em massa pela CODESP acostados à inicial, pois as motivações das demissões devem ser analisadas caso a caso para aferição do pleito de anulação do cancelamento administrativo da concessão de anistia.

Ademais, o ato de revisão administrativa das concessões de anistia é plenamente lícito, com fulcro no poder de autotutela da Administração Pública e na Súmula 473 do STF, que assim dispõe, ipsis litteris: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ao contrário do que sustentam os apelantes, não houve decadência do direito de anular a concessão das anistias, pois a Lei no 9784/1999, que trouxe a previsão do prazo de 5 anos para a Administração Pública anular atos que causem prejuízos aos seus destinatários (art. 54) não retroage em seus efeitos, em função do princípio da irretroatividade das leis, datando a portaria interministerial que revogou as anistias de junho de 2000, portanto não decorrido o prazo quinquenal que configura a decadência.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal:

ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. PRESCRIÇÃO . DIES AD QUEM. DOMINGO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA . DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 54 DA LEI No 9.784/99. ANISTIA LEI . 8.878/94. CODESP. SERVIDORES EMPRESA DE ECONOMIA MISTA . DEMISSÕES DO GOVERNO COLLOR. ANISTIA CONCEDIDA. ANULAÇÃO. LEGALIDADE . PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. - Os autores pretendem obter a anulação da Portaria Ministerial no 122 de 09/06/2000, isto porque alegam que foram demitidos ilegalmente da CODESP em 1991, durante o Governo Collor e que a anistia concedida pela Lei no 8.874/94.

(...)

A Lei no 9.784 /99 determinou que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados. Sua aplicação não tem efeitos retroativos e o prazo previsto somente pode ser contado a partir da sua edição. Considerando que a decisão que concedeu a anistia aos autores foi anulada em 19 .06.00, por força da Portaria Interministerial no 122, não ocorreu a alegada decadência.

(...)

Apelação Improcedente.

(TRF-3 - ApCiv: 00054391820054036104, Relator.: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2023, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 06/07/2023). Destaquei.

Outrossim, há entendimento consolidado no STF de que é possível ao Poder Público a revisão das concessões de anistia, ainda que decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/1999, desde que se comprove a ausência de ato com motivação exclusivamente política e que seja respeitado o devido processo legal, como restou decidido no Tema de Repercussão Geral 839, em relação aos atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964.

No tocante aos pleitos de indenização por danos materiais e morais, tampouco merecem acolhimento, pois a Lei n. 8.878/94 dispõe que o Poder Executivo deferirá o retorno ao serviço de tais agentes públicos conforme as necessidades e disponibilidades orçamentárias e financeiras da Administração, garantida a prioridade de retorno àqueles que se enquadrem nas situações previstas no parágrafo único do seu art. 3o.

Há vedação expressa de pagamento pela Administração Pública de valores retroativos em relação ao período em que os anistiados ficaram afastados de seus empregos ou cargos públicos efetivos (art. 6o da Lei n. 8.878/94).

Logo, a reintegração do servidor ou empregado público ao seu antigo cargo, posto ou função, ou naquele resultante da respectiva transformação, não é ou deve ser imediata ou cumprida em prazo determinado, devendo ser observada a disponibilidade orçamentária e financeira, a necessidade da Administração e as prioridades previstas na aludida lei, não havendo direito subjetivo ao retorno célere dos ex-servidores aos cargos ou empregos anteriormente ocupados.

Ademais, é proibido o pagamento de quaisquer valores retroativos aos servidores a que se refere a Lei n. 8.878/94, baseados no período em que restaram afastados do serviço público que exerciam na época do Governo Collor.

A jurisprudência do STJ é consolidada quanto a ser indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais aos agentes públicos exonerados, demitidos ou dispensados durante o período previsto na Lei n. 8.878/94 em razão da demora da Administração Pública Federal para a concretização do retorno daqueles às funções públicas anteriormente exercidas.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AOS ARTS . 489, § 1o, IV, e 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO . ANISTIA. LEI N. 8.878/94 . DEMORA À REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES .

(...)

2 . De acordo com reiterados precedentes desta Corte, não é devida indenização alguma pela demora na readmissão dos servidores públicos anistiados de que trata a Lei n. 8.878/94, inexistindo direito à percepção de valores retroativos a qualquer título em razão do desligamento. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2553896 DF 2024/0022391-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994 . REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ . SÚMULA 168/STJ. 1. O posicionamento atual e majoritário do Superior Tribunal de Justiça é de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores de que trata a Lei 8.878/1994, porquanto constitui pedido juridicamente impossível, vedado em lei. Assim, descabe o pagamento de indenização referente a atraso na reintegração de servidor anistiado nos termos da Lei 8.878/1994.Precedente: EREsp 1.611 .035/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/11/2018.2. Agravo Interno não provido . (STJ - AgInt nos EAREsp: 1071689 DF 2017/0061179-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

Dessa forma, não é o caso de conceder as indenizações pleiteadas pelos autores, pois são indevidas seja em relação aos que remanesceram com a anistia cancelada, já que não se reconheceu nesta lide o aventado direito à condição de anistiados, pelas razões já expostas, seja em relação aos que tiveram posteriormente reconhecida, em 2011/2012, a sua condição de anistiados, em virtude da ausência de direito subjetivo dos servidores contemplados pela Lei n. 8.878/94 à célere reintegração aos antigos postos de trabalho na Administração Pública Federal direta ou indireta, vedada qualquer remuneração retroativa decorrente da anistia, nos termos do art. 6o da referida lei.

Ante o exposto, deixo de conhecer parcialmente do recurso por falta de interesse de agir superveniente, restando prejudicado, com fulcro no art. 932, IV, do CPC, apenas em relação ao pedido de restabelecimento da condição de anistiados, no tocante aos autoresAntônio de Souza Santos, Ataíde Luiz Pinto, Augusto José de Lima Filho, Celso Marques, Antônio Alves e Mário Soares Júnior, e nego provimentoà apelação no restante, mantendo a sentença de improcedência.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, pois a sentença foi publicada na vigência do CPC/1973, que não previa a majoração dos honorários em caso de sucumbência em Segundo Grau.

(...)

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão